Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-27.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Processo : 0700491-27.2019.8.07.0002 DESPACHO À ré-apelante BV Financeira S. A. CFI para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões do autor-apelado Valdemir Simões Dantas[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14778371.